Tribunal: TJSP
Processo: 1500383-04.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Validade e coerência dos depoimentos dos policiais – Destinação das drogas à entrega ao consumo de terceiros – Circunstâncias do fato que assim revelam – Penas fixadas com moderação – Forma privilegiada – Correto afastamento – Substâncias apreendidas de suas espécies, uma delas de alta

Ementa:
Apelação – Recurso da defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria – Provas suficientes – Validade e coerência dos depoimentos dos policiais – Destinação das drogas à entrega ao consumo de terceiros – Circunstâncias do fato que assim revelam – Penas fixadas com moderação – Forma privilegiada – Correto afastamento – Substâncias apreendidas de suas espécies, uma delas de alta potencialidade lesiva à saúde de seus usuários – Dedicação do réu à prática de crimes evidenciada – Substituição da carcerária por restritivas de direitos – Medida que não se mostraria suficiente e socialmente recomendável no caso – Regime prisional inicial fechado – Adequação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500383-04.2019.8.26.0594, da Comarca de Agudos, em que é apelante VITOR
AUGUSTO FERNANDES PUINA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-04.2019.8.26.0594 -Voto no 1446
2
Apelação Criminal 1500383-04.2019.8.26.0594
Apelante: VITOR AUGUSTO FERNANDES PUINA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Agudos
Juiz: Ana Carolina Achôa Aguiar Siqueira de Oliveira
Voto no 1446
Apelação Recurso da defesa Tráfico de drogas Materialidade
e autoria
Provas suficientes
Validade e coerência dos
depoimentos dos policiais Destinação das drogas à entrega ao
consumo de terceiros Circunstâncias do fato que assim revelam
Penas fixadas com moderação Forma privilegiada Correto
afastamento Substâncias apreendidas de suas espécies, uma delas
de alta potencialidade lesiva à saúde de seus usuários Dedicação
do réu à prática de crimes evidenciada – Substituição da carcerária
por restritivas de direitos Medida que não se mostraria suficiente
e socialmente recomendável no caso Regime prisional inicial
fechado Adequação Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Vitor Augusto
Fernandes Puina contra a r. sentença de fls. 202/212, que julgou procedente a ação penal,
para condená-lo às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no valor unitário mínimo, por violação do
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, mantida a custódia cautelar.
Inconformado, Vitor Augusto Fernandes Puina apela (fls.
224/235).
Requer, em síntese, absolvição por negativa de autoria do
crime de tráfico ou insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do
tráfico privilegiado e a substituição da carcerária por restritivas de direitos.
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida
pelo Ministério Público, que pugna pelo não provimento (fls. 250/253).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-04.2019.8.26.0594 -Voto no 1446
3
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 266/279).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A teor do disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, ratifica-se os fundamentos da decisão recorrida em seu mérito,
escorada nas provas amealhadas na fase do procedimento informativo, com ressonância
posterior em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Vitor Augusto Fernandes Puina foi denunciado porque no
dia 30 de março de 2019, por volta da 00h30, na Rua Manoel Lopes n° 610, na cidade e
comarca de Agudos, trazia consigo, para fins de tráfico, 1,34g (um grama e trinta e quatro
centigramas) de cocaína, divididos em 6 (seis) porções, e 7,9g (sete gramas e noventa
centigramas) de maconha, divididos em 12 (doze) porções, bem como guardava, para os
mesmos fins, 4,1g (onze gramas e sessenta e quatro centigramas) de cocaína, divididos em
19 (dezenove) porções (pesos líquidos), sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
De fato, a materialidade do delito está patenteada no
conteúdo do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), do boletim de ocorrência (fls.
09/11), do auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), dos laudos e constatação (fls. 16/19) e
de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 81/84) e das demais provas.
Além das drogas, foram apreendidos uma balança de
precisão, R$102,00 em espécie e mais R$110,00, em espécie.
A negativa do réu quanto à prática do tráfico de drogas (fls.
07 e mídia) foi rechaçada pelas declarações das testemunhas, tanto na fase policial, quanto
em Juízo (mídia).
Os policiais militares Paulo Roberto de Assis Junior e Paulo
Sérgio da Silva reiteraram suas declarações da fase extrajudicial, afirmando em juízo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-04.2019.8.26.0594 -Voto no 1446
4
diligência decorreu de informação sobre a prática do tráfico defronto do chamado “bar do
Renan”. Assim que chegaram no local, viram o apelante na garupa da motocicleta e em
seguida receberam novo informe, no sentido de que o apelante acabara de sair, numa moto-
táxi, para buscar mais drogas no imóvel ele onde residia. Rumaram para a casa do apelante,
que era conhecido no meio policial, encontrando-o na frente do imóvel e em poder de uma
“pochete” onde estavam vários pinos contendo cocaína e porções de maconha e R$112,00,
em espécie. No interior do imóvel havia mais 19 pinos plásticos contendo cocaína,
embalados forma idêntica à daqueles encontrados anteriormente, além de R$110,00 e uma
balança de precisão. Paulo Sérgio da Silva acrescentou que o bar era muito frequentado por
traficantes e usuários e que eram várias as denúncias quanto à prática do tráfico pelo réu.
O apelante, em juízo, admitiu a propriedade das drogas
apreendidas, mas afirmou terem como destinação o uso próprio. Relatou que havia
adquirido seis cápsulas de cocaína pouco tempo antes do flagrante e que o dinheiro
apreendido foi recebido de uma construtora (mídia). Na fase extrajudicial também negou a
destinação das drogas ao tráfico e revelou que esteve internado duas vezes na Fundação
Casa (fls. 07).
Por tal quadro probatório, a condenação de Vitor Augusto
Fernandes Puina era medida necessária, porquanto demonstrado pelos coerentes e válidos
dos policiais, corroborados pelas demais provas, que ele tinha em depósito e guardava
drogas destinadas à comercialização.
A versão do apelante, no sentido da destinação da cocaína e
da maconha apreendidas para seu próprio uso não convence.
A finalidade de destinação das drogas para a entrega onerosa
ao consumo de terceiros é evidenciada pelas circunstâncias do fato, que envolveu a posse e
depósito de duas espécies de entorpecentes em porções individualizadas, a existência de
prévios informes sobre o envolvimento do apelante no tráfico, bem como a apreensão de
valores, que não tiveram sua origem lícita comprovada, e de uma balança de precisão. Pode-
se ressaltar também a observação policial quanto à idêntica forma de embalagem das
drogas encontradas na posse do apelante quanto no interior de sua casa, de forma a revelar
a mesma origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-04.2019.8.26.0594 -Voto no 1446
5
Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de drogas Recurso da defesa
Absolvição por insuficiência probatória Improcedência Os
firmes e coesos depoimentos dos policiais reputam-se suficientes
para a comprovação dos fatos As circunstâncias da prisão em
flagrante, bem como a forma de acondicionamento dos
entorpecentes são fatores que evidenciam a mercancia ilícita
Tráfico bem caracterizado Condenação mantida Pretendida
fixação de regime prisional mais brando e substituição prevista no
artigo 44 do Código Penal
Descabimento
Ausência de
requisitos objetivos e subjetivos - Penas impostas adequados à
espécie Impossibilidade de fixação do regime inicial semiaberto
- Recurso defensivo improvido. (TJSP, Apelação criminal no
1500197-86.2019.8.26.0559,
Relator
Des.
Sérgio
Ribas,
julgamento e publicação 23/04/2020)
As palavras dos agentes públicos merecem crédito decorrente
da presunção de legitimidade, ressalvada a comprovação de que eles não teriam observado
os deveres inerentes às suas funções. Inexiste nos autos qualquer elemento probatório no
sentido de que tivessem a intenção de prejudicar o recorrente.
Nesse sentido:
Tráfico de entorpecentes Agentes flagrados guardando e tendo
em depósito 2,14 gramas de cocaína em pó, 2,28 gramas de
cocaína sob a forma de "crack" e 235 gramas de maconha
Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais
cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas
A simples condição de
policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As
declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do
acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer
outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública,
suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário
[...]
(TJSP,
Apelação
Criminal
no
0000586-62.2016.8.26.0168, Relator Desembargador Grassi Neto,
8a Câmara Criminal, j. 08/08/2019, DJe, 14/08/2019 grifo nosso)
[...] Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e
merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais
elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre
convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se
compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de
um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se
arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem
teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-04.2019.8.26.0594 -Voto no 1446
6
Segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar
contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa
admissão de que não fala a verdade. [...] (STJ, REsp 1663598/SP,
Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, decisão monocrática,
j. 11/03/2020, DJe 13/03/2020 grifo nosso)
Passa-se à análise das penas.
As penas-base foram moderadamente estabelecidas nos pisos
legais.
Na segunda etapa do cálculo, reconhecida a menoridade
relativa (fls. 25), as sanções não poderiam ser reduzidas aquém dos pisos, nos termos da
Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Na fase final, ante a inexistência de causa de aumento e de
diminuição consideradas aplicáveis, foram as sanções tornadas definitivas em 05 (cinco)
anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor unitário.
A desclassificação para tráfico privilegiado não estaria em
consonância com a realidade dos autos. As especificidades do fato evidenciam a dedicação
do réu à prática de crimes como meio de vida. Em que pese se trate de réu primário, ele
próprio consignou que, apesar de seus vinte anos, já havia praticado atos infracionais e
consta do acervo probatório que era conhecido no meio policial. A existência de várias
denúncias anônimas contra o recorrente o desfavorece.
A substituição da carcerária por restritivas de direitos não
poderia ocorrer, igualmente, por não se revelar suficiente e socialmente recomendável em
se tratando de traficante habitual.
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE
AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA
LEI N.o 11.343/06. AFASTAMENTO. ASPECTOS OBJETIVOS.
CONSIDERAÇÕES
OUTRAS.
INCURSÃO
NA
SEARA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o
DO ART. 33 DA LEI N. o 11.343/06. CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500383-04.2019.8.26.0594 -Voto no 1446
7
ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
AFERIÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO.
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
[...]
3.
Esta
Corte,
na
esteira
do
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser
possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação
de regime menos gravoso bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, sempre tendo em
conta as particularidades do caso concreto. [...] 6. Habeas corpus
não conhecido. (HC 322.546/SP, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 3/8/2015
grifos nossos).
A imposição de regime prisional mais brando seria
insuficiente à repreensão da conduta criminosa. Considera-se a natureza do delito, que é
comparada a crime hediondo, analisada no contexto da quantidade e das espécies das
drogas apreendidas, uma delas de alto potencial lesivo à saúde de seus usuários (cocaína),
de forma a ensejar a necessidade de maior rigor na verificação do grau de culpabilidade da
conduta.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso interposto por Vitor Augusto Fernandes Puina, mantida a r. sentença em todos os
seus termos.
Juscelino Batista
Relator